Tribunal: TJES
Processo: 5003076-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE LUIZ BRUM

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/06), sob alegação de fundamentação genérica e ausência de contemporaneidade, pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia carece de fundamentação concreta e atual, apta a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao indicar elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado.

4. O paciente, por motivo fútil, teria efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, ocasionando a morte de uma delas, circunstância que evidencia elevada periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. O temor manifestado por familiares das vítimas e por testemunhas demonstra risco à instrução criminal, legitimando a prisão preventiva também sob esse fundamento.

6. A contemporaneidade dos fundamentos subsiste, diante da ausência de modificação fática relevante que afaste os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e idade, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

9. A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

2. O
modus operandi
e o temor de testemunhas constituem fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública e da instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 413, §3º; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; Lei 10.826/06, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STJ, HC 512703/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/09/2019; STJ, HC 437813/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/09/2018; STJ, AgRg no RHC 158.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE LUIZ BRUM
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que,

nos autos nº 5005094-66.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves) e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves), c/c artigo 12 da Lei 10.826/06, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica e não atual utilizada pelo Juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, o qual é idoso e primário.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 27/02/2026 (ID 18387655).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18640844.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18747290).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE LUIZ BRUM
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que,

nos autos nº 5005094-66.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (vítima Gean da Rocha Neves) e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Patrício Aparecido das Neves), c/c artigo 12 da Lei 10.826/06, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica e não atual utilizada pelo Juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, o qual é idoso e primário.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, registro que foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5004672-30.2024.8.08.0000 e 5018197-79.2024.8.08.0000 relativos ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem em ambas as oportunidades, consoante as ementas abaixo reproduzida, respectivamente, a saber:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude – legítima defesa –, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente (AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de ter se desentendido com o irmão da vítima, e com recurso que dificultou a defesa, ressaltando ser o ofendido portador de doença mental e, ao que tudo indica, tal fato era de conhecimento do paciente.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus contra ato supostamente coator que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n.º 5005094-66.2024.8.08.0012, envolvendo a suposta prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/06). O impetrante alegou excesso de prazo na custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão cautelar não se configura por critério matemático, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 707.047/AM)

4. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo só se reconhece se o atraso na tramitação processual for atribuível exclusivamente ao Estado ou à acusação, devendo a defesa comprovar a alegação mediante prova pré-constituída.

5. No caso concreto, não se constatou atraso injustificado, uma vez que o processo tem sido regularmente impulsionado, com a realização de audiências de instrução e julgamento e prolação de decisões reiteradas sobre a manutenção da custódia cautelar.

6. O feito encontra-se atualmente na fase de apresentação das alegações finais pelas partes, evidenciando que o curso processual está sendo devidamente observado, não havendo constrangimento ilegal configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se verifica por mera soma de dias, mas mediante análise concreta do caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando o processo se encontra regularmente impulsionado e não há atraso imputável exclusivamente ao Estado ou à acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 14, II; Lei 10.826/06, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

Na presente hipótese, o impetrante aduz, em suma, que a manutenção da custódia cautelar do paciente na sentença de pronúncia restou fundamentada de forma genérica, não sendo utilizados elementos concretos e atuais.

Importa citar o trecho correspondente à prisão preventiva da sentença de pronúncia,
in verbis
:

DA PRISÃO PREVENTIVA

Tendo em vista o disposto no artigo 413, §3º do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da prisão preventiva do acusado.

A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra.

Segundo consta dos autos, o acusado José Luiz Brum e a vítima Patrício Aparecido das Neves teriam discutido em razão de um balde de lavagem para porcos, o que levou a referida vítima a quebrar o balde, bem como parte da cerca existente no local. Por essa razão, o acusado José Luiz Brum, imbuído do sentimento de vingança, pegou uma arma de fogo, que mantinha sob sua guarda há aproximadamente 20 (vinte) anos, sem autorização legal, se dirigiu até a residência da referida vítima e, chegando no local, surpreendeu a vítima Patrício Aparecido das Neves com disparos de arma de fogo, porém, a referida vítima não foi atingida. Em seguida, a vítima Patrício Aparecido das Neves empreendeu fuga. Na sequência, a vítima Gean da Rocha Neves saiu de casa para verificar o que estava ocorrendo, momento em que o acusado José Luiz Brum a surpreendeu com disparos de arma de fogo, atingindo a referida vítima na região do rosto e do tórax, causando-lhe a morte.

No caso, entendo que a gravidade concreta dos crimes, revelada pelo modus operandi em tese empregado pelo acusado, demonstra a sua periculosidade, o que revela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus operandi, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. Vejamos o julgado,“mutatis mutandis”:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Para que fosse possível a análise da alegação de que a vítima sobrevivente não teria indicado o ora paciente como o autor dos disparos, seria necessário o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na via eleita, que possui rito célere e cognição sumária. 2. A alegada falta de contemporaneidade da custódia não foi analisada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não pode ser apreciada por esta Casa, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 4. O decreto da prisão preventiva está idoneamente fundamentado, sobretudo, na gravidade concreta dos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado, furto e corrupção de menor e, no modus operandi, já que os quatro agentes entraram de inopino dentro da residência das vítimas, atirando diversas vezes contra as suas cabeças, ao que tudo indica, pelo fato de terem sido chamados de bandidos, e, ainda, subtraindo dois aparelhos de TV, demonstrando frieza e completo desprezo pela vida humana e pelo patrimônio alheio, havendo notícias de ameaças contra a vítima sobrevivente, uma adolescente de 16 anos de idade, escondida em outra cidade com medo de morrer, já que é a única testemunha ocular de tais fatos. 5. Eventuaiscondições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 6. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 7. Ordem denegada. (HC 512703/PR HABEAS CORPUS 2019/0153566-4. RELATOR: MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ÓRGÃO JULGADOR – T6 SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 10/09/2019).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no modus operandi do paciente, acusado de matar, com demais corréus, as vítimas (pai e filho) com extrema crueldade, por meio de golpes de facão. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada. (HC 437813/SP HABEAS CORPUS 2018/0039224-4. RELATOR MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ÓRGÃO JULGADOR: T6 – SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 04/09/2018).

Não bastasse, familiares das vítimas relataram em Juízo que se mudaram da região dos fatos por temerem o acusado José Luiz Brum. A testemunha PC Gilson dos Santos Camargo, ainda, relata em Juízo que moradores da região dos fatos temem o acusado.

Assim, considerando o temor às testemunhas, entendo que a prisão preventiva do acusado José Luiz Brum se mostra necessária também para assegurar a instrução criminal.

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esses fins.

Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva do acusado.

Da leitura do excerto supra, ao contrário do que sustenta o impetrante, depreende-se que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
atribuído ao paciente, que, por motivo fútil, teria efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, ocasionando a morte de uma delas. A fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas destacou circunstâncias específicas que evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, ao menos nesta seara, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Ademais, subsiste a contemporaneidade dos fundamentos, pois o temor manifestado por familiares das vítimas e por moradores da região demonstra risco atual à instrução criminal e à ordem pública.

Assim, entendo que não houve modificação fática apta a afastar os motivos que ensejaram a custódia cautelar, permanecendo hígidos os requisitos do art. 312 do CPP.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRONÚNCIA PROFERIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ . AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA . PLEITO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO CORRÉU AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO . I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, contra decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Morada Nova/CE que manteve a prisão preventiva após a sentença de pronúncia. 2 . A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, após o encerramento da instrução e a prolação da sentença de pronúncia; (ii) averiguar se a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) analisar se é cabível a extensão de benefícios ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada de forma global, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a regularidade da tramitação processual . 5. Encerrada a instrução criminal e proferida a sentença de pronúncia, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ. 6. A sentença de pronúncia constitui novo título judicial e exige reavaliação da necessidade da custódia cautelar, nos termos do art . 413, § 3º, do CPP. 7. No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com remissão expressa a decisões anteriores, admitida a técnica da fundamentação per relationem. 8 . A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco decorrente do estado de liberdade do paciente. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem. Tese de julgamento: 1) A prolação da sentença de pronúncia e o encerramento da instrução criminal afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2) É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia quando devidamente fundamentada, ainda que mediante motivação per relationem, desde que demonstrada a persistência dos requisitos do art . 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 413 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 21 e 52; STJ, Tema 1.306. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06312248820258060000 Morada Nova, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 28/01/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2026)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.